Tribunal: TJES
Processo: 5011032-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011032-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO AZEREDO LOUREIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENDA CONSIDERÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Mauro Azeredo Loureiro contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação movida em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, alegando que sua situação econômica se deteriorou desde a realização do financiamento de veículo discutido na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados e do princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, § 3º, do CPC/15, pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

4. Há indícios de renda considerável do agravante, incluindo a propriedade de diversos veículos e o indeferimento da gratuidade de justiça em outros processos com fundamento na sua capacidade econômica, devendo-se manter a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita nos autos de Origem.

5. O preparo recursal é dispensado ao agravante, tendo em vista que a controvérsia do recurso se centraliza tão somente na alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1007, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 18.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011032-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURO AZEREDO LOUREIRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURO AZEREDO LOUREIRO
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos do processo n. 5003220-98.2023.8.08.0006, ajuizado pelo agravante em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões, o agravante alega que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Diz que não se deve levar em consideração situação pretérita, porquanto a sua condição econômica mudou desde a realização do financiamento de veículo discutido na ação principal. Afirma que o fato de estar assistido por advogado particular não afasta o direito à assistência judiciária gratuita. Alega, ainda, que o indeferimento do benefício viola o seu direito ao acesso à justiça.

Pelo exposto, requer a reforma da r. decisão para que lhe seja concedido o benefício de assistência judiciária gratuita.

Muito bem.

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, entendi pelo seu deferimento. No entanto, à luz das informações trazidas em sede de contrarrazões e diante da inércia da parte em substanciar a declaração de hipossuficiência, entendo por rever o posicionamento outrora externado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

In casu
, observa-se que o agravante já teve a assistência judiciária gratuita indeferida em duas oportunidades por este Eg. Tribunal (AI 5006821-96.2024.8.08.0000 e 5006880-84.2024.8.08.0000). Apesar de comportar recurso e não vincularem o exame do benefício nestes autos, os referidos pronunciamentos são elementos concretos da ausência de veracidade da alegada hipossuficiência.

Ademais, a parte agravada aponta diversos veículos de alto valor e os lista na ação de Origem, denotando-se a possibilidade financeira do agravante pelo pagamento das custas iniciais do processo.

Ao ser intimado para comprovar os seus rendimentos para análise da alegada pobreza nos termos da lei, o agravante não cumpriu a determinação, mesmo após deferimento do seu pedido de dilação do prazo para cumprimento (id. 11203672).

Assim, presentes elementos concretos capazes de relativizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e à míngua de evidências de que o apelante tenha seu sustento próprio prejudicado pelo recolhimento das custas, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão impugnada.

Registro que, tratando-se de recurso que versa sobre assistência judiciária gratuita, torna-se dispensável o recolhimento do preparo recursal. Nesses termos, vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 1.
Considerando que o objeto do agravo de instrumento é a impugnação ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, torna-se dispensável o prévio recolhimento do preparo, porquanto a controvérsia versa justamente sobre a impossibilidade de pagamento das despesas do processo.
2. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação. 3 O pagamento das custas iniciais e do preparo implica preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo. 4. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido.

(Data: 29/Jul/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5002430-06.2021.8.08.0000; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao agravante. Via reflexa,
revogo a liminar anteriormente deferida
(id. 9452365).

É como voto.

Oficie-se
ao juízo de origem para ciência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.